Tribunal: TJES
Processo: 0001467-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-65.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DE
TESE JÁ DEBATIDA
.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
DES
PROVIDOS

1. A rediscussão ou reanálise de tese já debatida no recurso de apelação criminal é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

2. A existência de registros criminais e infracionais do recorrente foi objeto de abordagem no Acórdão embargado, ocasião na qual foi consignada a necessidade de aplicação da tese jurídica contida no Tema de nº 1139/STJ, que estabelece que "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
". Por sua vez, as circunstâncias do caso concreto e a natureza e quantidade de drogas apreendidas foram elementos que serviram de fundamento para a modulação do tráfico privilegiado.

3. A manifestação expressa sobre todas as teses suscitadas pelo embargado inviabiliza a alegação de omissão.

4. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformando-se com o Acórdão de ID 8575888 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena aplicada ao embargado para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão

O embargante apresentou razões recursais no ID 8722138 nas quais alega que houve omissão no Acórdão embargado, postulando pela impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Em caráter subsidiário, postula pelo prequestionamento.

A defesa do embargante apresentou Contrarrazões que constam do ID 8768108 nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformando-se com o Acórdão de ID 8575888 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação defensivo para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena aplicada ao embargado para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELO PROVIDO
1) A existência de ações penais e inquéritos policiais em curso não são elementos aptos a caracterizarem a dedicação a atividades criminosas, sendo inviável não reconhecer o tráfico privilegiado apenas com base nesses elementos. Na presente hipótese, deve ser aplicada a tese jurídica contida no Tema de nº 1139/STJ, que estabelece que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". 2) Apelo provido.

O embargante apresentou razões recursais no ID 8722138 nas quais alega que houve omissão no Acórdão embargado, postulando pela impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Em caráter subsidiário, postula pelo prequestionamento.

Para tanto, o embargante alega que a decisão embargada não teria se pronunciado acerca (1) das circunstâncias do caso concreto, (2) da natureza e quantidade de drogas apreendidas e (3) quanto ao histórico criminal e infracional do embargado.

Após analisar o voto de relatoria, verifiquei que todos estes elementos foram, em algum momento, objeto de abordagem por parte da fundamentação utilizada.

Nesse sentido, em relação ao histórico criminal do embargado ficou consignado que “
Em que pese a quantidade de registros existentes não se pode dizer que o recorrente é reincidente, tampouco que possua maus antecedentes, tendo em vista não existir contra ele nenhuma condenação com trânsito em julgado. Além disso, a maior parte dos registros se referem a termos circunstanciados que já foram arquivados
”.

Tal situação, conforme registrado na decisão embargada, invoca aplicação da tese jurídica contida no Tema de nº 1139/STJ, que estabelece que "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
".

Da mesma forma, também se verifica menção expressa quanto às circunstâncias do caso concreto e à natureza e quantidade de drogas apreendidas, elementos que serviram de fundamento para a modulação do tráfico privilegiado em sua “
fração mínima de 1/6 (um sexto) diante da significativa quantidade, diversidade e nocividade do material ilícito apreendido, circunstâncias estas que não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria
”.

Diante do exposto, observa-se que o embargante não apontou objetivamente qual o vício a ser sanado e que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado inquinado de omissão, sendo inviável acolher a pretensão que almeja tão somente rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio, apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.